Tribunal: TJSP
Processo: 0027415-91.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027415-91.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS ANTONIO DA
SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Reviram o acórdão, para aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, quanto aos juros moratórios. Reger-se-á a correção monetária pelo
IPCA-E. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027415-91.2003.8.26.0053 -
2
Voto no 42.228
APELAÇÃO no 0027415-91.2003.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: LUIS ANTONIO DA SILVA NETO
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos,
nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. REsp.
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ. Acórdão
revisto, para aplicação da Lei no 11.960/09, a
partir
de
sua
vigência,
quanto
aos
juros
moratórios. Reger-se-á a correção monetária pelo
IPCA-E.
Acórdão
de
f.
111/5
negou
provimento ao recurso do réu, mantida sentença que reconheceu o
direito do autor à correção monetária de verbas recebidas
administrativamente. Interpôs o vencido, ainda, recurso especial (f.
118/22) pugnando, no que interessa, pela aplicação integral do art.
1o-F da Lei 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei no 11.960, de
2009.
Noticiado o julgamento do Recurso
Especial no 1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de
30/10/2019), os autos foram devolvidos à turma julgadora nos
termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Assentou o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027415-91.2003.8.26.0053 -
3
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (...)
De seu turno, quando do julgamento
do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal
Federal, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (...)
O julgado afastou a incidência da Lei
no 11.960/09, nos seguintes termos: (...) uma vez pacificado nesta
Câmara entendimento segundo a qual não é processual, mas de
direito substancial o art. 5o da Lei no 11.960/09, por repercutir
primariamente no campo obrigacional, anoto não retroagir a
norma de modo a afetar a relação jurídica ora aferida (f. 115).
Dessarte, faz-se mister adequá-lo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027415-91.2003.8.26.0053 -
4
modo a incidir a Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, mas
apenas no tocante aos juros moratórios, regendo-se a correção
monetária pelo IPCA-E.
Devolvam-se
os
autos
à
E.
Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator